Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Admitem-se efeitos modificativos aos embargos de declaração, constatada a omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
II – Interposta apelação da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, a ré, citada, apresentou contrarrazões, logo, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.